Tribunal: TJDFT
Processo: 0703605-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703605-51.2022.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MARIA DO CARMO DE MENEZES TELES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. FRAUDE. APLICATIVO BANCÁRIO. CONTATO PELO NÚMERO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SE PASSANDO POR FUNCIONÁRIO. ANYDESK. PROGRAMA DE CONTROLE REMOTO. EMPRÉSTIMOS E PIX REALIZADOS. ONZE TRANSAÇÕES EM DEZESSETE MINUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES DIVERGENTES ÀS MOVIMENTAÇÕES DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SERASA/SPC. IN RE IPSA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MARIA DO CARMO DE MENEZES TELES, parte ré e autora respectivamente, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais com pedido liminar ajuizada por MARIA DO CARMO DE MENEZES TELES em face do BANCO DE BRASÍLIA - BRB, julgou procedente o pedido autoral para ?1) CONFIRMAR a decisão de tutela antecipada. 2) DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimo realizados em nome da autora, no dia 18/01/2022, nos valores de R$12.507,25, (dividido em 15 parcelas no valor de R$ 1.163,44) e de R$ 23.175,92, (dividido em 22 parcelas no valor de R$ 1.244,80). 3) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação pelos danos morais causados ao autor, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a taxa de 1% ao mês, a contar da publicação da sentença. 4) CONDENAR a ré a restituir à parte autora todos os valores descontados indevidamente na conta bancária e no contracheque da autora referentes aos contratos mencionados no item ?2?, de forma simples, a ser comprovado pela juntada de todos os contracheques e extratos, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a taxa de 1% ao mês, a contar da data do desconto indevido. 5) CONDENAR a ré a restituir à parte autora, de forma simples, o valor de R$ 7.944,69 transferido para a conta dos golpistas por meio fraudulento, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a taxa de 1% ao mês, a contar da data de retirada do valor da conta. Pela sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% da condenação atualizada.? 2. Trata-se de golpe que vitimizou a parte autora por meio do aplicativo do banco réu. A parte autora teve seu aplicativo invadido por terceiro, que se passou por funcionário do banco que informando sobre possível fraude em sua conta o instruiu a baixar um aplicativo e, posteriormente, a fazer um PIX de teste de segurança e que deveria fazer uma carta de próprio punho contestando a transação de R$ 2.500,00. Após o ato, a autora não conseguiu mais acessar o aplicativo ou mesmo o celular. A autora buscou o réu no 18/01/2022 após a pane em seu aparelho, mas ainda assim foram realizadas várias transações no dia, quais sejam, várias transferências via Pix e três empréstimos no mesmo dia que teve o aplicativo invadido totalizando um prejuízo no valor de R$ 43.627,86 (quarenta e três mil e seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos). 3. O juízo compreendeu pela responsabilidade objetiva do banco/réu e pela configuração do dano a direito da personalidade. 4. É certo que os danos causados ao requerente se deram por falha na prestação de serviços, diante da ausência de fornecimento de segurança adequada nas transações bancárias, pois o golpe aplicado foi realizado do mesmo modo que o serviço é prestado pela instituição financeira o que incutiu no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com o banco. 5. quanto ao dano moral, constata-se, assim, que no contexto fático em que se deram os acontecimentos narrados pela autora e com a negativação do nome da autora apelante no cadastro de inadimplência (IDs 40729625 e 40729626), resta configurado o dano moral por lesão a direito da personalidade, visto que as contratações foram indevidas e, portanto, indevida a cobrança. Os fatos narrados superam aborrecimentos. 6. Apelações conhecidas e não providas. A parte recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, entendendo que o acórdão recorrido deve ser reformado para reconhecer a culpa exclusiva de terceiro, caracterizador do fortuito externo, com o consequente afastamento da responsabilidade do BRB no caso. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, a Corte Superior já assentou que a “Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (AgInt no REsp n. 2.027.966/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). Assim, a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028